Tribunal: CARF
Processo: 13855.900168/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900168/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.119 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
MINA MERCANTIL INDUSTRIALE AGRICOLA LIMITADA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCOMP.
Erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
SALDO NEGATIVO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL - COMPENSAÇÃO
Provados nos autos os recolhimentos de parcelas de estimativas em valor
superior ao da CSLL devida, no ano-calendário, admite-se a compensação do
saldo negativo decorrente, até o limite do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900168/2011-79
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.119 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900168/2011-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-105.131 da 6a Turma da
DRJ/EJ0, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.11), que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP, n° 05562.55736.191010.1.3.03-3519, posto que inexistente o
crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese,
argumenta que:
(i) que é nulo o feito fiscal, por ausência de motivação e por cerceamento do direito de
defesa; (ii) que possui o crédito defendido, pois, ainda que tenha errado no no
preenchimento de Per/Dcomp, a verdade material deve prevalecer; e (iii) que a
incidência da taxa Selic sobre o débito exigido não encontra respaldo jurídico.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, informa da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário é fato jurídico e que jurisprudência não vincula o órgão. Alega não haver
nulidade do ato, conforme transcrevo:
Sem razão, a interessada protesta pela nulidade do despacho decisório. Afirma
haver vícios de motivação e fundamentação e aponta a falta de termo de verificação
fiscal.
Nesse contexto, as alegações de defesa não resistem à mera vista dos autos. A
autoridade fiscal trouxe aos autos os documentos de fls. 12, 74 e 75que detalham a
análise do crédito e da compensação não homologada. Quanto ao termo de verificação
fiscal, em verdade, trata-se de documento sem qualquer relação com o tema
compensação, afeto, sim, aos casos de lançamento de ofício.
No mais, a alentada e robusta manifestação de inconformidade demonstra a
ausência de qualquer prejuízo à defesa, mas, antes, o perfeito entendimento dos fatos
imputados à interessada.
Assim, não cabe a nulidade do ato com base no inciso II, ao art. 59, do Decreto
70.235/72. No mérito, conclui que:
No mérito, a interessada, vendo frustrado seu intento de obter a homologação da
compensação realizada, alega erro no preenchimento do Per/DComp, o que teria
impactado na compensação ora defendida, já que o crédito teria sido declarado
erradamente.
Assim, em verdade, a interessada pleiteia a retificação do Per/DComp objeto do
processo. Primeiramente, cabe esclarecer que a retificação dessa espécie de declaração
só tem cabimento nos casos de inexatidão material, e enquanto pendente de decisão
administrativa, com base nos artigos 6o ao 8o da IN SRF no 432/04.
Afirma que a MI não é o instrumento hábil para tal retificação e quanto à cobrança
dos juros, com base na taxa SELIC, há expressa previsão legal para tal.
A recorrente apresentou o seu recurso voluntário em 20/03/2019 (fl.90).
Em seu RV, a recorrente reafirma ter direito ao crédito alegando que houve erro
material no preenchimento da declaração:
9. Com todo respeito, o entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido é
equivocado e merece ser revisto. O erro no preenchimento de declaração é, por
excelência, a “inexatidão material” de que fala o acordão guerreado e, desta forma,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.119 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900168/2011-79

pode ser sanada e o crédito reconhecido, quanto mais porque foi devidamente
comprovado nos autos a origem e validade do crédito utilizado.
10. Ao manter a negativa do crédito, o acórdão recorrido analisou de forma rasa
os argumentos e provas coligidas pela Recorrente e fechou os olhos para a
demonstração da existência do crédito. O acórdão recorrido, sem adentrar na análise
das provas, afirma, sem qualquer fundamento lógico, que a Recorrente teria deixado
de informar o valor do crédito a que faz jus.
11. No entanto, a despeito da incorreção dos dados da PER/DCOMP, o valor do
saldo negativo foi levado ao conhecimento do Fisco por outros meios idôneos e
deveria ter sido considerado.
12. Assim, é equivocada a alegação de que a Recorrente teria se utilizado da
manifestação de inconformidade, para supostamente corrigir erro contido na
declaração de compensação. Objetivou-se informar a efetiva existência do crédito, a
despeito da ocorrência de erro material no preenchimento da declaração.
13. Como demonstrado na defesa, o erro consistiu na falta de indicação de todos
os pagamentos realizados pela Recorrente e que compuseram o valor do saldo
negativo de CSLL. É que foram informados apenas os pagamentos relacionados a
alguns períodos de apuração, que somam o montante do saldo (R$ 118.888,93).
Entretanto, deveriam ter sido demonstrados todos os pagamentos (R$ 257.389,47)
abaixo discriminados e com a indicação do respectivo número de documento de
arrecadação:

14. Através do despacho decisório, a Autoridade Fiscal confirmou os
pagamentos declarados na PER/DCOMP, mas não reconheceu o saldo negativo pois o
débito declarado superava os pagamentos informados. No entanto, esta conclusão
decorreu tão somente do erro cometido no preenchimento, já que apenas parte dos
valores pagos foi indicada na PER/DCOMP.
15. Fato é que todos os comprovantes de pagamento foram colocados à análise
do Fisco, mas sequer foram considerados. E neste momento são novamente juntado
aos autos pela Recorrente (doc. anexo), justamente para deixar fora de dúvidas a
existência de todos os recolhimentos que formaram o saldo negativo.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.119 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900168/2011-79

Alega os princípios da legalidade e da verdade material, tece comentários e cita a
doutrina e jurisprudência deste CARF para requerer:
26. Pelas razões expostas, requer-se o integral provimento do presente recurso e
a reforma do acórdão recorrido, para reconhecer a procedência do crédito indicado nas
declarações de compensação e nos comprovantes de pagamentos e extinguir os débitos
compensados, na forma do art. 156, II do CTN.
27. Com base no princípio da verdade material, a Recorrente protesta pela
determinação das diligências necessárias, para que sejam elucidadas eventuais
matérias acerca do direito de crédito e a regularidade das compensações efetuadas.
28. Por fim, protesta a Recorrente pela sua intimação prévia sobre a data e hora
do julgamento do recurso, para realização de sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora não tenha encontrado a prova da data do conhecimento do acórdão, por
parte da recorrente, considerei o recurso voluntário como tempestivo, baseado no despacho de
encaminhamento juntado à fl. 122 e, como atende aos demais requisitos, determinados pelo
Decreto 70.235/72,9 dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a sustentação oral possui um rito, definido pelo
RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, art. 61a, parágrafo 2o:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo
...
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
Assim, descabida a pretensão da recorrente.
Verifica-se que o cerne da lide diz respeito ao fato de a recorrente não ter
retificado a DCOMP.
A DRJ entendeu que a retificação da DCOMP não pode ser efetuada através da
MI e validou o Despacho Decisório integralmente.
Embora a DCOMP configure em confissão de dívida, entendo que um erro de
fato, cometido no preenchimento da obrigação, não deva gerar um impasse insuperável, posto
que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original (conforme a própria DRJ reconhece no acórdão) e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material, pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.119 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900168/2011-79

Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Recentemente, foi
aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A recorrente anexou os comprovantes de recolhimento das estimativas,
correspondentes ao ano de 2008, como afirmado em seu RV, conforme fls. 111 a 120 que, de
fato, comprovam o valor do Saldo Negativo de R$118.888,93, conforme indicado na DIPJ, do
ano-calendário de 2008 (fls. 41/71).
Assim, em respeito aos princípios da verdade material, dou provimento ao
Recurso Voluntário para homologar a compensação declarada no PER/COMP, objeto da lide, até
o limite do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Original